Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733530-84.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DIEGO SALOMAO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DIEGO SALOMÃO PEREIRA DOS SANTOS opôs embargos de declaração (id. 25786064) do acórdão (id. 23600678) proferido no julgamento de embargos de declaração por ele opostos, com a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Embargos de declaração desprovidos.” O embargante-agravado requer a concessão de efeito suspensivo, pois considera que há “manifesta omissão em relação ao percentual deferido a título de penhora de rendimentos mensais, uma vez que sobejam o saldo remanescente do orçamento do executado” (id. 25786064, pág. 11) e risco de dano grave ou de difícil reparação com a constrição de percentual de seus rendimentos mensais. Defende que “a atribuição do efeito suspensivo aos presentes aclaratórios serve para cristalizar a própria efetividade da tutela jurisdicional e para evitar que a execução se processe da maneira mais gravosa ao executado (art. 805 do CPC)” (id. 25786064, pág. 12). Argumenta que “suspensos os atos constritivos – que maculam o mínimo existencial do embargante –, permitir-se-ia o financiamento do referido bem a terceiros interessados, o que serviria para a quitação da dívida exigida pela COOPERFORTE e diminuiria os seus custos mensais pela sua desvinculação ao pagamento da prestação do financiamento habitacional em vultuoso valor.” (id. 25786064, pág. 12). Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, na presente sede, não se constatam os vícios alegados no acórdão embargado quanto à possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do embargante-devedor, garantida a sua subsistência e de sua família, inclusive considerando os gastos mensais declinados, por isso não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. Ressalte-se que a alegação de fato novo, aumento de despesas decorrentes da mudança do embargante-agravado para Vitória-ES, foi apresentada em embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos para julgamento. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora